Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-50.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CASUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição financeira, uma vez que os golpistas teriam tido acesso às suas informações bancárias e pessoais sigilosas, configurando fortuito interno. Afirma a existência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrente em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, a recorrente relata (ID 70130054) que, no dia 25/9/2024, recebeu uma ligação via Whatsapp solicitando os dados da sua conta e que, seguindo as instruções do falso agente bancário, foi realizado um empréstimo de aproximadamente R$ 3.100,00 em seu nome (ID 70130055), além de uma conversão de limite de crédito em dinheiro no valor de R$ 600,00. Após, houve o pagamento de um boleto de R$ 3.900,00 (ID 70130056).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na hipótese, é incontroverso que a consumidora foi vítima de golpe, contudo, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros e dependeu da sua contribuição para que fosse concretizada.
7. No caso, observa-se que a parte autora não adotou as diligências e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas por meio de ligação. Com efeito, a recorrente não logrou comprovar a existência de nexo causal entre as ações do recorrido e os prejuízos sofridos, uma vez que o contato inicial não adveio de número oficial (ID 70130054) e as operações foram feitas a partir de dispositivo autorizado (ID 70131073, pág. 23), com verificação de biometria facial (ID 70131073, pág. 26).
8. No que concerne à posse de dados da consumidora pelos fraudadores, não é possível determinar em qual extensão tais informações foram repassadas pela própria recorrente, pois é inerente a esse tipo de golpe o envolvimento da vítima ao ponto dela própria dizer seus dados de caráter privado ao interlocutor. Nesse ponto, cabe destacar que, no boletim de ocorrência de ID 70130054, a própria recorrente afirma que os dados bancários foram solicitados pelos fraudadores.
9. Portanto, o alegado vazamento de dados não restou cabalmente provado, inclusive porque, sabidamente, esses dados podem ser obtidos por vários meios escusos, sem constituir, necessariamente, fortuito interno da instituição bancária. No mesmo sentido, a Polícia Civil do Distrito Federal, em operação para desbaratamento de quadrilhas que praticam golpes como o relatado nestes autos, noticiou que existem grupos criminosos que adquirem “planilhas com dados bancários, perfis socioeconômicos, número de celulares e endereços residenciais de milhões de pessoas” com a finalidade específica de perpetrar golpes (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2024/06/6876777-golpe-da-falsa-agencia-bancaria-lider-de-quadrilha-e-capturado-e-preso.html).
10. Nesse cenário, conclui-se pela ausência de falha de segurança no serviço prestado pelo banco recorrido, impondo-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3o, inciso II do CDC, relativa à culpa exclusiva de terceiros e do consumidor, haja vista a ausência de nexo causal entre qualquer conduta da instituição financeira e os prejuízos sofridos pela recorrente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1940477.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Sem condenação em honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940477, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024.